Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701758-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEX JUNIO RODRIGUES SOARES AGRAVADO: VALMIR PEREIRA DA SILVA, LILIANE DE LIMA MIRANDA, MAURO PEREIRA MARQUES DECISÃO Considerando a petição de ID 65295094 concedo o derradeiro prazo de 2 dias úteis para cumprimento da decisão de ID 65031862. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator